Tribunal: TJMT
Processo: 0004878-20.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004878-20.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (EMBARGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATA BONI CUNHA - CPF: 731.147.909-68 (EMBARGANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO CONTRATO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR – POSSIBILIDADE – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO
A QUO
– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM TEMPO E MODO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a existência de erro material na indicação de matéria que não foi objeto do pleito recursal, na ementa do acórdão embargado, seu saneamento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DIOMAR WERNER e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0004878-20.2013.8.11.0037, interposto pelo ora embargante (Id. 102832480).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE QUE SE REFERE A CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO CONTRATO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR – POSSIBILIDADE – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO A QUO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os autores, ora apelantes, se desincumbido de seu ônus de provar a alegada simulação do contrato de arrendamento agrícola firmado entre os litigantes, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. No caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses legais de simulação.

O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

Não se aplica no caso dos autos o Decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).”
(Id. 96196496).

Em suas razões, de Id. 92507489, a embargante alega que
“há uma contradição no acórdão ao afirmar que o Apelante deve pagar pelo período que usou, mas ao mesmo tempo, condena o Apelante a pagar pelo período em que não usou, já que o uso no ano de 2013 foi parcial.”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para fins de suprir a contradição, ora apontada.

A parte embargada, manifestou no Id. 104080460, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que não há contradição apontada no v. acórdão, o que houve foi um erro material quanto à indicação acerca do pagamento na ementa, no seguinte trecho:

“O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.”

Veja que o julgador sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de: (i) rescindir o contrato entabulado entre as partes; (ii) restituir à requerente na posse definitiva do maquinário agrícola descrito e caracterizado no contrato de arrendamento;
(iii) condenar os requeridos/apelantes ao pagamento do valor da parcela vencida em 14.03.2013 de R$105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais)
, e sobre esta última parte não houve insurgência recursal.

No apelo, o recorrente pugnou pela reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido de rescisão de contrato de arrendamento. Sucessivamente, caso a rescisão fosse analisada como uma compra e venda, pretendeu que o vendedor ficasse com o bem e devolvesse os pagamentos parciais que recebeu, ou, devolvesse o bem, ficasse com os pagamentos parciais e executasse o débito remanescente, voltando as partes ao
status quo ante.

Portanto, não houve qualquer insurgência quanto à parte da sentença que determinou o pagamento da parcela vencida do ano de 2013, no tempo e modo oportuno, descabendo sua análise por esta via, por força da preclusão.

Assim,
reconheço de ofício
a existência do erro material quanto a indicação da matéria na ementa, que não foi objeto de impugnação no apelo, a qual deve ser extirpada, ficando a transcrição da ementa conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA – ALEGAÇÃO DE QUE SE REFERE A CONTRATO SIMULADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO CONTRATO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR – POSSIBILIDADE – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO A QUO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os autores, ora apelantes, se desincumbido de seu ônus de provar a alegada simulação do contrato de arrendamento agrícola firmado entre os litigantes, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros. No caso dos autos, não restou comprovada nenhuma das hipóteses legais de simulação.

O arrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

Não se aplica no caso dos autos o Decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).”

Com essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
e
determino, de ofício, a correção do erro material
apontado na ementa, sem a aplicação de efeitos infringentes.

Por fim, ficam as partes advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022